Tribunal: TJMT
Processo: 0001720-60.2017.8.11.0022
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001720-60.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA DAIANE MACHADO DOS SANTOS - CPF: 047.846.381-21 (APELADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT S/A (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001720-60.2017.8.11.0022

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

APELADO: JESSICA DAIANE MACHADO DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MORTE DE NASCITURO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA EM PLEITEAR O VALOR TOTAL DA COBERTURA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS MANTIDOS - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

1.

O nascituro não tem somente expectativa de direitos, sendo sujeito de direito. Todos os fatos relacionados à sua vida (direito de personalidade), desde o momento da concepção, geram consequências jurídicas. No caso, impedida a vida extrauterina em decorrência de acidente automobilístico, fato incontroverso, legítima a pretensão de recebimento da indenização pelo seguro obrigatório ( DPVAT ).

2.

A existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

3.

Se os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dele exigido, não há razão para serem alterados em via recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001720-60.2017.8.11.0022

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

APELADO: JESSICA DAIANE MACHADO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), de n. 1720-60.2017, proposta por
JESSICA DAIANE MACHADO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro (13/09/2016).

Por consequência condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante fala em impossibilidade jurídica do pedido, haja vista a vítima tratar de nascituro, logo, não possuía personalidade jurídica que pudesse amparar o pedido.

Eventualmente, alega que a apelada não possui legitimidade para receber o valor integral da indenização, devendo ser reservada a cota parte do genitor do natimorto.

Aduz que os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas às ids. de n. 34577956 ao 34577958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001720-60.2017.8.11.0022

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, a autora ingressou com a presente demanda ação de cobrança do seguro obrigatório dpvat, em razão de aborto involuntário de seu filho, com 06 (seis) meses de gestação, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 13/09/2016.

Disse que requereu o pagamento integral da cobertura securitária pela via administrativa, porém, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que a vítima teria nascido sem vida, logo, não teria direito à indenização.

Após análise do conjunto fático probatório, o juízo monocrático proferiu sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a seguradora líder fala em impossibilidade jurídica do pedido, haja vista a vítima tratar de nascituro, logo, não possuía personalidade jurídica que pudesse amparar o pedido.

Sem razão a apelante.

Isso porque, a tese recursal encontra-se em desconformidade com o entendimento deste Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - GESTANTE QUE SOFRE ABORTO DO NASCITURO - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. “ (...)
Ademais, hoje, mesmo que se adote qualquer das outras duas teorias restritivas, há de se reconhecer a titularidade de direitos da personalidade ao nascituro, dos quais o direito à vida é o mais importante. Garantir ao nascituro expectativas de direitos, ou mesmo direitos condicionados ao nascimento, só faz sentido se lhe for garantido também o direito de nascer, o direito à vida, que é direito pressuposto a todos os demais. 5. Portanto, é procedente o pedido de indenização referente ao seguro DPVAT, com base no que dispõe o art. 3o da Lei n. 6.194/1974. Se o preceito legal garante indenização por morte, o aborto causado pelo acidente subsume-se à perfeição ao comando normativo, haja vista que outra coisa não ocorreu, senão a morte do nascituro, ou o perecimento de uma vida intrauterina.
(...) (REsp 1415727/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 29/09/2014) (N.U 1003270-82.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MORTE DE NASCITURO – IMPOSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE COBERTURA –DESCABIMENTO – NASCITURO É SUJEITO DE DIREITO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO .

O nascituro não tem somente expectativa de direitos, sendo sujeito de direito. Todos os fatos relacionados à sua vida (direito de personalidade), desde o momento da concepção, geram consequências jurídicas. No caso, impedida a vida extrauterina em decorrência de acidente automobilístico, fato incontroverso, legítima a pretensão de recebimento da indenização pelo seguro obrigatório ( DPVAT ).
Precedente do STJ.-

(N.U 0050264-61.2013.8.11.0041, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 31/08/2016)

Logo, não há em que se falar sobre improcedência da ação, por impossibilidade jurídica do pedido.

A seguradora afirma que a apelada não possui legitimidade para receber o valor integral da indenização, devendo ser resguardada a cota parte do genitor do natimorto.

Mais uma vez sem razão a apelante, pois, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade da autora em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.É descabida a alegação de inovação recursal quando verificado que a pretensão foi anteriormente realizada em contestação pela parte ré. Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constante dos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições.
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.
Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal. Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

No que diz respeito aos honorários advocatícios corresponderem ao valor da condenação e não ao valor da causa, sem razão a apelante.

Isso porque, os honorários advocatícios, se arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, o que equivale a R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), demonstrará exorbitante em relação ao inicialmente fixado 10% sobre o valor da causa (R$ 1.500,00), o que contraria o princípio da “vedação à
reformatio in pejus
”.

Assim, diante de todo contexto, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em consideração ao trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora em grau recursal.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020